Tribunal: TJMT
Processo: 1006302-40.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006302-40.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PATRICIA RODRIGUES BORGES SOLER - CPF: 432.421.111-68 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA DE BARCELLOS FILHO - CPF: 063.739.511-54 (PACIENTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTICA MATO GROSSO (IMPETRADO), PATRICIA RODRIGUES BORGES SOLER - CPF: 432.421.111-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N. 11.343/06). PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE APARELHO CELULAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. MANDADO EXPEDIDO EM FACE DE TERCEIRO. EXECUÇÃO NO ENDEREÇO CORRETO. AUSÊNCIA DE NULIDADE MANIFESTA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA. USO MEDICINAL DE CANNABIS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA AUTOCULTIVO. TIPICIDADE MANTIDA. FRAGMENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
). SALVO-CONDUTO PARA CULTIVO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DA CÂMARA CRIMINAL ISOLADA ORDINÁRIA. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante (atualmente em liberdade provisória) por suposto tráfico de drogas, após o cumprimento de mandado de busca e apreensão que localizou mudas de
Cannabis sativa
, sementes e balanças em sua residência. A defesa alega nulidade da busca por ter sido o mandado expedido contra terceiro, ausência de justa causa pelo uso medicinal da planta e cerceamento de defesa por fragmentação dos autos entre diferentes juízos.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber: (i) se o
habeas corpus
é via adequada para restituição de bens; (ii) se a execução de mandado de busca em endereço correto, mas em face de morador diverso do alvo nominal, gera nulidade; (iii) se a destinação medicinal do cultivo, comprovada por prescrição, autoriza o trancamento do inquérito por atipicidade; e (iv) se a tramitação separada de medidas cautelares e inquérito configura nulidade por fragmentação sistêmica.

III. Razões de decidir

3.

O pedido de restituição de bens apreendidos não pode ser conhecido em sede de
habeas corpus
, ante a existência de rito próprio previsto nos arts. 118 e seguintes do CPP e a ausência de reflexo direto na liberdade de locomoção.

4.

Inexiste nulidade flagrante na busca domiciliar quando a diligência é cumprida no endereço precisamente indicado na ordem judicial, ainda que o morador atual não seja o alvo nominal, especialmente quando o encontro do material ilícito se dá de forma fortuita durante o ato legítimo.

5.

O trancamento de inquérito é medida excepcional. A autorização da ANVISA para importação de derivados de
Cannabis
não se confunde com autorização para o plantio e cultivo doméstico, que depende de regulamentação específica (art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 11.343/06). A tipicidade da conduta de cultivar plantas entorpecentes persiste enquanto não demonstrados os requisitos para o salvo-conduto.

6.

A tramitação fragmentada de procedimentos conexos (Medida Cautelar, APFD e IP) entre gabinetes ou varas distintas não gera nulidade se não demonstrado prejuízo concreto ao exercício da defesa ou à paridade de armas.

IV. Dispositivo e tese

7.

Ordem parcialmente extinta sem análise do mérito e, na extensão remanescente, denegada.

Tese de julgamento:

"1.

A restituição de coisas apreendidas deve ser pleiteada pela via incidental própria, sendo o
habeas corpus
via inadequada para tal fim.

2.

O uso medicinal de substâncias entorpecentes, sem a devida autorização legal ou judicial para o cultivo próprio, não autoriza, de plano, o trancamento de inquérito policial por atipicidade da conduta de cultivar plantas destinadas à preparação de drogas."

___________________

Dispositivos legais citados:
Constituição Federal, art. 5o, XI, LV e LXVIII; Código de Processo Penal, arts. 118, 157, 240 e 563; Lei n. 11.343/2006, arts. 2o e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 924.958/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.03.2025; STJ, AgRg no RHC n. 226.675/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 25.03.2026.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

Dr.a PATRICIA RODRIGUES BORGES SOLER

PACIENTE:

JOSÉ FERREIRA DE BARCELLOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído, por conexão material, ao d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO da Comarca de Cuiabá/MT; ao d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias – Polo Cuiabá e ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, apontados como autoridades coatoras por supostamente
manter investigação sem justa causa em detrimento do paciente
,
com fragmentação processual e retenção indevida de aparelho celular
, nos autos do IP n. 1049713-64.2025.8.11.0002, relacionado ao APFD n. 1024456-37.2025.8.11.0002 e à Medida Cautelar n. 1016745-89.2024.8.11.0042, tudo à conta do suposto envolvimento do paciente com o delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Apenas para contextualizar a vertente impetração, colhe-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
26/06/2025
, por supostamente incorrer na prática do crime de
tráfico de drogas
, tendo lhe sido concedida a
liberdade provisória
na audiência de custódia, realizada na mesma data pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (APFD n. 1024456-37.2025.8.11.0002).

Nesse contexto, a d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
consistente, em primeiro lugar, na
nulidade originária da busca e apreensão domiciliar
de que decorreu a prisão provisória do paciente, ao argumento de que, nos autos da Medida Cautelar n. 1016745-89.2024.8.11.0042, o mandado teria sido
expedido nominalmente em face de terceiro
(
Samuel Correia de Freitas
), mas executado no domicílio do paciente,
sem confirmação do alvo
, o que, na intelecção defensiva, configuraria
desvio de finalidade
e
fishing expedition
.

Aduz, nessa linha, que a prova técnica pericial
não corrobora
a narrativa policial de “estrutura consolidada para cultivo em larga escala”, uma vez que o laudo da POLITEC descreveria
cultivo incipiente
(quatro mudas de aproximadamente 5 cm e um vaso sem muda), com balanças sem resquícios suficientes para análise.

Argumenta, ainda, que o paciente possui
documentação médica

e prescrição de
Cannabis
medicinal
para tratamento de transtorno de ansiedade e insônia, com autorização da ANVISA para importação de produtos derivados, caracterizando, com isso, finalidade terapêutica e não mercantil do cultivo das plantas.

Sob outra vertente, a d. impetrante sustenta que houve
fragmentação processual sistêmica
, com tramitação paralela e opaca do feito cautelar, do APFD e do inquérito policial,
impedindo-se
, com isso,
o controle judicial integrado e o exercício pleno da defesa
, o que teria sido, inclusive, reconhecido pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Por fim, alega
retenção prolongada e indevida do aparelho celular do paciente
, sem decisão efetiva sobre sua restituição, em razão de controvérsia sobre prevenção e competência entre os juízos envolvidos, de forma a configurar, em seu entendimento,
constrangimento ilegal continuado.

Com arrimo nessas assertivas, a d. impetrante requer,
liminarmente
, a
suspensão
de quaisquer atos que importem medidas restritivas adicionais ao paciente; a imediata
disponibilização

de acesso
do feito cautelar à i. defesa e fixação de prevenção/competência; a
restituição imediata
do aparelho celular e, subsidiariamente, extração delimitada com devolução; e a concessão de
salvo-conduto
preventivo para uso de óleo prescrito e autocultivo limitado (máximo de 6 plantas-fêmeas) para fins medicinais.

No mérito
, pleiteia-se o
arquivamento
do Inquérito Policial n. 1049713-64.2025.8.11.0002 por nulidade originária e ausência de justa causa, com pleito subsidiário pelo reconhecimento da ausência de justa causa para persecução por tráfico de drogas, a fixação de prevenção/competência pelo Tribunal de Justiça, a restituição do celular e a concessão de salvo-conduto preventivo.

A petição inicial veio instruída com documentos (ID 346085357 e ss.).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 346524850), foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio dos documentos anexados sob o ID 351469676, ID 351785399 e ID 353589946.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do
writ

sem análise do mérito
quanto ao pedido de
restituição de bens
, dada a manifesta
inadequação da via eleita
; e, na extensão remanescente, pela
denegação
da ordem (ID 358378371).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, impõe-se reconhecer, em conformidade com o parecer da i. Cúpula Ministerial, a manifesta
inadequação da via eleita
para a veiculação do pleito de
restituição do aparelho celular apreendido
.

Isso porque o
habeas corpus
é uma ação mandamental de assento constitucional, vocacionado exclusivamente à
tutela da liberdade de locomoção
, quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder, nos exatos termos do
art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal
.

A pretensão de reaver bens constritos no bojo de uma investigação criminal possui
natureza eminentemente patrimonial
e
escapa
, por completo, à finalidade constitucional do
writ
. Para tal desiderato, o ordenamento jurídico prevê
instrumento processual próprio
, qual seja, o
incidente de restituição de coisas apreendidas
(arts. 118 e ss. do CPP), com o correspondente
recurso de apelação
(art. 593, II, do CPP). Trata-se de procedimento incidental dotado de rito próprio, no qual se assegura o contraditório pleno e a ampla defesa, permitindo-se a produção de provas e a discussão aprofundada acerca da titularidade do bem, de sua relevância para a instrução processual e da existência de interesse jurídico na manutenção da apreensão.

Ademais, analisados os fundamentos lançados pelo Juízo de origem para indeferir, nos autos singelos, a pretensão defensiva de restituição do aparelho celular, não se vislumbra qualquer flagrante constrangimento ilegal que justifique a intervenção desta Corte pela via estreita do
writ
.

Com efeito, conforme consignado pela autoridade judiciária nas informações prestadas,
"o laudo pericial do aparelho celular que o impetrante pleiteia a restituição ainda não foi concluído e juntado aos autos, por isso o requerimento foi indeferido, há interesse nos autos quanto ao objeto em questão, conforme manifestação ministerial"
(ID 350819875).

A fundamentação expendida pelo Juízo singular revela-se,
prima facie
, consentânea com os princípios que regem a matéria, notadamente com o disposto no artigo 118 do Código de Processo Penal, segundo o qual a coisa apreendida será restituída ao lesado ou a terceiro de boa-fé, logo que não mais interessar ao processo.

In casu
, havendo pendência de conclusão de exame pericial no aparelho celular apreendido, mostra-se razoável e proporcional a manutenção da apreensão até a juntada do laudo aos autos, momento em que poderá ser reavaliada a necessidade de permanência do bem sob custódia judicial.

Afigura-se, pois,
inadmissível
a tentativa de discutir em sede de
habeas corpus
,
matéria que comporta veiculação pelo instrumento processual próprio
; o que configuraria indevida utilização deste instrumento como
sucedâneo recursal
.

Via de consequência, estou convencido de que o
habeas corpus
não deva ser admitido nesse ponto
, sendo medida de rigor, portanto, sua
extinção
quanto à pretensão de ver restituídos os bens apreendidos, por manifesta
inadequação da via eleita.

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Conforme se extrai da documentação acostada aos autos, no dia
26 de junho de 2025
, foi cumprido mandado de busca e apreensão domiciliar na residência de
JOSÉ FERREIRA DE BARCELLOS FILHO
, situada na Rua Benedito Paula de Campos, n. 750, esquina com a Rua Ministro Luiz Ambrósio, Bairro da Manga, município de Várzea Grande/MT, em decorrência de ordem judicial emanada do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Medida Cautelar n. 1016745-89.2024.8.11.0042.

Imperioso consignar, desde logo, que o mandado de busca e apreensão em questão havia sido expedido nominalmente em face de terceira pessoa, qual seja,
Samuel Correia de Freitas
, o qual residia no mesmo endereço supramencionado.

Durante o cumprimento da medida cautelar de busca domiciliar, a equipe policial da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos – DENARC, após proceder ao arrombamento de um dos portões de acesso ao imóvel – diante da complexidade estrutural da edificação e da ausência de resposta aos chamados verbais reiterados –, constatou que no local, naquele momento, residiam o ora paciente
JOSÉ FERREIRA DE BARCELLOS FILHO
e sua companheira
Amanda Lazzaretti Aguiar
, não havendo qualquer registro da presença do investigado
Samuel Correia de Freitas
naquele logradouro.

Iniciadas as buscas no interior da residência, foram localizados, conforme minuciosamente descrito no Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão e no Relatório Policial n. 2025.13.65854, os seguintes objetos e substâncias:
(i)
no quarto do casal, uma estufa contendo cinco vasos com mudas de substância análoga à
Cannabis sativa
(maconha), sendo que quatro delas já apresentavam desenvolvimento vegetativo;
(ii)
no mesmo cômodo, uma bolsa contendo dois frascos de vidro repletos de substância análoga à flor de maconha;
(iii)
sob a escrivaninha, um frasco com porção da mesma substância e outro contendo sementes;
(iv)
em outros cômodos do imóvel, diversos produtos utilizados para cultivo, tais como insumos, substratos, fertilizantes e equipamentos agrícolas;
(v)
duas balanças de precisão;
(vi)
um rolo de papel filme; e
(vii)
um
smartphone
da marca Apple, modelo iPhone 13, de cor verde.

À vista disso, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 1024456-37.2025.8.11.0002, sendo o paciente formalmente autuado pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06. Na ocasião, a d. autoridade policial representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva, pelo afastamento do sigilo telemático do aparelho celular apreendido, bem como pela autorização para compartilhamento de provas coletadas.

Na mesma data, foi realizada audiência de custódia perante o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, ocasião em que o MM. Juiz
a quo
, após minuciosa análise das circunstâncias fáticas e jurídicas do caso concreto, proferiu decisão concedendo liberdade provisória ao paciente.

O Auto de Prisão em Flagrante foi posteriormente trasladado para o Inquérito Policial n. 1049713-64.2025.8.11.0002, que passou a tramitar perante o Gabinete 03 do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias – Polo Cuiabá. Concomitantemente, a Medida Cautelar originária n. 1016745-89.2024.8.11.0042, que autorizou a busca e apreensão domiciliar, permaneceu em tramitação perante o Gabinete 01 do mesmo Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias.

Em decisão proferida no dia
03 de novembro de 2025
, nos autos do APFD n. 1024456-37.2025.8.11.0002, o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, ao apreciar pedido de restituição de aparelho celular formulado pela defesa, consignou expressamente que não possuía acesso ao feito cautelar n. 1016745-89.2024.8.11.0042 e que sequer tinha condições de oficiar para obter cópia dos autos, por desconhecer a distribuição e o gabinete responsável pela tramitação da medida cautelar.

Posteriormente, em
16 de dezembro de 2025
, foi distribuída ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT uma nova medida cautelar, autuada sob o n. 1047163-96.2025.8.11.0002, na qual a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente, fundamentada em elementos informativos extraídos do aparelho celular apreendido durante a busca domiciliar de 26 de junho de 2025. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à representação policial. Todavia, o Juízo singular declinou da competência para o Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias, em face da existência do IP n. 1049713-64.2025.8.11.0002 em tramitação perante aquele órgão jurisdicional.

Por fim, ao prestar informações nos autos deste
habeas corpus
acerca da Medida Cautelar n. 1016745-89.2024.8.11.0042, esclareceu que o mandado de busca e apreensão havia sido expedido nominalmente em desfavor de
Samuel Correia de Freitas
, no âmbito de investigação criminal conduzida pelo Núcleo de Inquéritos Policiais. Consignou que, ao chegar ao endereço indicado, a equipe policial constatou que o investigado
Samuel Correia de Freitas
não residia no imóvel, sendo este ocupado por
JOSÉ FERREIRA DE BARCELLOS FILHO
. Esclareceu, ainda, que os procedimentos decorrentes da prisão em flagrante tramitaram de forma fragmentada entre diferentes órgãos judiciais, e que a decisão que reconhece nulidade em feito conexo ainda não transitada em julgado não possui efeito vinculante ou
erga omnes
.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses suscitadas na exordial.

1.

Do pedido de trancamento do inquérito policial por nulidade da busca domiciliar e ausência de justa causa:

Consoante relatado, o cerne da controvérsia consiste no almejado trancamento do inquérito policial, lastreado em três vertentes argumentativas:
(i)
nulidade originária da busca e apreensão domiciliar, em razão de ter sido expedido mandado nominalmente em face de terceiro, mas executado no domicílio do paciente;
(ii)
ausência de justa causa para a persecução penal, diante da alegada finalidade exclusivamente medicinal do cultivo de Cannabis; e
(iii)
a fragmentação processual sistêmica que teria comprometido o controle jurisdicional da investigação.

Passo, pois, à apreciação individualizada de cada uma das linhas argumentativas.

1.1.

Da alegada nulidade da busca e apreensão domiciliar:

Sob essa perspectiva, a d. impetrante aduz ser
nula a busca e apreensão realizada em 26/06/2025
, ao argumento de que o mandado judicial teria sido expedido nominalmente em face de terceiro (
Samuel Correia de Freitas
), mas executado no domicílio do paciente, sem confirmação prévia do alvo, o que configuraria desvio de finalidade e
fishing expedition
, caracterizando-se como verdadeira "pesca probatória" vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Sustenta que tal irregularidade
contaminaria todo o acervo probatório colhido na diligência
, impondo-se, por aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, o reconhecimento da
ilicitude por derivação de todas as provas obtidas a partir daquela busca domiciliar
, com o consequente trancamento do inquérito policial por manifesta ausência de justa causa.

Sem razão
, contudo.

Como cediço, a
inviolabilidade do domicílio
constitui direito fundamental expressamente consagrado no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, segundo o qual
"a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial"
. Trata-se de garantia individual que visa proteger a intimidade, a vida privada e a dignidade da pessoa humana, constituindo-se em verdadeiro núcleo essencial da personalidade.

A
busca e apreensão domiciliar
, por sua vez, é uma medida cautelar de natureza processual penal, destinada à colheita de elementos de prova e à apreensão de objetos relacionados à prática de infração penal, encontrando disciplina nos artigos 240 e seguintes do Código de Processo Penal. Trata-se de providência de caráter excepcional, que somente se justifica quando presentes fundadas razões que a autorizem, devendo ser precedida de autorização judicial fundamentada, em respeito ao princípio da reserva de jurisdição.

Além disso, a teoria dos frutos da árvore envenenada reflete uma construção doutrinária e jurisprudencial que visa estender os efeitos da ilicitude probatória às provas dela derivadas, impedindo que o Estado se beneficie de elementos informativos obtidos a partir de uma prova originariamente ilícita. Tal teoria encontra fundamento no
artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal
, segundo o qual
"são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos"
, bem como no
artigo 157 do Código de Processo Penal
, que estabelece que
"são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais".

Todavia, o próprio artigo 157 do CPP, em seu §1o, estabelece
exceções à regra de exclusão das provas derivadas
, consagrando as teorias da
fonte independente
e da
descoberta inevitável
, nos seguintes termos:
"São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras"
.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, verifica-se que o ponto nodal da irresignação defensiva consiste no fato de que o mandado de busca e apreensão que ensejou a prisão em flagrante do paciente teria sido expedido nominalmente em nome de terceiro (
Samuel Correia de Freitas
), mas executado no domicílio de
JOSÉ
, sem confirmação prévia do alvo, o que configuraria desvio de finalidade e
fishing expedition
.

Conforme informado pela autoridade policial, referida ordem judicial foi cumprida no endereço previamente vinculado ao alvo da investigação, sendo certo que a eventual constatação, apenas no momento da diligência, de que terceiro residia no local, não conduz, por si só, à conclusão automática de ilicitude da medida cautelar, sobretudo quando ausente demonstração inequívoca de má-fé ou desvio deliberado de finalidade por parte dos agentes estatais.

A aferição da licitude ou ilicitude da busca domiciliar, bem como a verificação da existência ou não de desvio de finalidade,
demanda exame aprofundado de circunstâncias fáticas específicas
, tais como: (i) se o imóvel era efetivamente compartilhado entre o paciente e o investigado
Samuel Correia de Freitas
; (ii) se havia elementos informativos prévios que indicassem a presença ou residência do investigado no endereço; (iii) se os materiais apreendidos estavam em áreas comuns ou privativas do imóvel; (iv) se houve fundada razão para a extensão da diligência ao paciente; e (v) se a equipe policial agiu com dolo ou culpa ao executar o mandado no domicílio do paciente.

Tais questões, de natureza eminentemente fática,
demandam dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria do
habeas corpus
, que se destina à análise de ilegalidades manifestas, perceptíveis de plano, sem necessidade de aprofundado exame do conjunto probatório. A via estreita do
writ
não comporta a realização de instrução probatória, nem a análise minuciosa de elementos fáticos controvertidos, sob pena de indevida supressão de instância e de usurpação da competência do juízo natural para a apreciação da matéria.

Cumpre destacar, ademais, que a execução do mandado de busca e apreensão
deve ser analisada à luz das circunstâncias concretas
enfrentadas pela equipe policial no momento da diligência, não se podendo exigir, em sede de cognição sumária, a demonstração exauriente de todos os elementos que levaram à identificação do endereço como local vinculado ao investigado.

Na hipótese, conquanto o alvo nominal do mandado fosse terceira pessoa, a diligência foi executada no endereço precisamente indicado na ordem judicial, o qual coincidia com a residência do paciente. Tal circunstância afasta, ao menos neste momento processual, a tese de invasão arbitrária ou 'pesca probatória', uma vez que a entrada dos agentes públicos no imóvel estava amparada por fundadas razões reconhecidas judicialmente, ocorrendo o encontro das substâncias entorpecentes em situação de flagrância durante o regular cumprimento da medida.

Além disso, ainda que se admitisse, apenas para fins dialéticos, a existência de alguma irregularidade na execução do mandado de busca e apreensão, tal circunstância não implicaria, necessariamente e de forma automática, o trancamento da investigação criminal, quando existentes elementos informativos independentes, obtidos por fontes autônomas, aptos a sustentar a persecução penal.

Com efeito, conforme se extrai das informações prestadas pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias (Gabinete 01), a investigação criminal que culminou na expedição do mandado de busca e apreensão teve origem em elementos informativos obtidos de forma independente, notadamente a partir da análise do conteúdo do aparelho celular de outro investigado (
Eduardo Zirr Artuzo
), cuja apreensão e acesso foram devidamente autorizados judicialmente no âmbito da "Operação Escocês 2".

Nesse contexto, observa-se que os indícios que deram ensejo à expedição da medida cautelar decorrem de investigação prévia e autônoma (Operação Escocês 2), baseada na análise de dados obtidos em procedimento diverso. Tal circunstância atrai a incidência da
teoria da fonte independente
(art. 157, §1o, do CPP), afastando a alegação de contaminação integral do acervo probatório e inviabilizando o trancamento da investigação, uma vez que a prova derivada é admissível quando puder ser obtida por fonte autônoma.

Outrossim, imperioso consignar que a eventual ilicitude da busca domiciliar e de eventuais provas por derivação – à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada –
demanda exame minucioso da origem dos elementos informativos
, da eventual existência de fontes independentes ou de descoberta inevitável e, sobretudo, da extensão concreta do prejuízo para a defesa; a qual, em regra, não se compatibiliza com o rito célere e a cognição sumária próprios da ação de dignidade constitucional, devendo ser realizada, de forma plena, no âmbito da instrução criminal ou em sede de recurso próprio.

Em sendo assim, não se afigura possível, na via estreita do
writ
, o reconhecimento de nulidade originária da busca domiciliar e o consequente trancamento do inquérito policial por aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

1.2.

Do pretendido trancamento do inquérito policial por ausência de justa causa
:

Como segunda vertente, a d. impetrante pede o trancamento do inquérito policial por
ausência de justa causa
, diante da suposta finalidade exclusivamente medicinal do cultivo de
Cannabis
pelo ora paciente.

Todavia,
a razão não lhe assiste
.

Como é cediço, a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam que
o trancamento de inquérito policial e de ação penal em
habeas corpus
constitui medida excepcional por sua própria natureza
, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar, de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório, a atipicidade da conduta; a ocorrência de causa extintiva de punibilidade; a
inépcia
da denúncia; ou a ausência de indícios de autoria e materialidade.

Nesse contexto, consigno que a
justa causa
se traduz em um ínfimo suporte de elementos cognitivos, amealhados em um inquérito ou em outra forma de procedimento investigativo pré-processual, que guardem correspondência com a acusação ou gerem um juízo de confiabilidade — ou mesmo de dúvida — capaz de justificar o dispêndio de esforços dos órgãos persecutórios estatais na tarefa de investigar e, posteriormente, de instaurar o contraditório judicial a fim de apurar a verdade dos fatos.

Exatamente por isso que a justa causa figura como uma das
condições da ação penal
— a par da legitimidade e do interesse de agir, com as devidas adequações de conceitos transpostos do processo civil ao processo penal — e, com o advento da Lei n. 11.719/08, a sua falta passou a ser apontada como uma das causas de rejeição da denúncia.

O reconhecimento da ausência de justa causa consubstancia, portanto, uma forma de
evitar persecuções penais temerárias
e, por consequência, tangenciamentos indevidos à vida privada dos jurisdicionados, pois a instauração do inquérito policial, seguida do indiciamento formal, com o oferecimento de denúncia por particular ou pelo Ministério Público, acompanhada da indicação de determinada pessoa como réu, independente do deferimento judicial de medidas cautelares pessoais, constituem-se, por si sós, em
gravames à situação da pessoa acusada na ação penal
.

Todavia, se, por um lado, a justa causa deve ser compreendida sob o viés de não se aceitar nada aquém do mínimo, sob pena de configurar verdadeira atuação inquisitorial e desrespeitosa à presunção de inocência; por outro, também, não pode ser analisada sob o ângulo de
exigências desmedidas
, que, a pretexto de proteger o indivíduo, acabam
ferindo o coletivo
, ao inviabilizar o desenvolvimento das investigações e do processo penal, ainda em fase embrionária, os quais também são de interesse de todos.

Em vista dessas assertivas, relembro também que a cognição possibilitada pelo rito sumário do
habeas corpus
é cingida pela documentação carreada aos autos a título de
prova pré-constituída
, competindo, portanto, a apreciação exaustiva da matéria ao
d. juízo natural da causa
, com respeito ao
contraditório
e à
ampla defesa
; sendo possível apenas, no atual momento processual, a aferição de eventual
flagrante ilegalidade
capaz de eivar de nulidade o processo em trâmite na primeira instância.

Nessa ordem de ideias, entendo que, a despeito dos esforços argumentativos empreendidos pela impetrante,

a suscitada ausência de justa causa não se encontra comprovada, de plano e de maneira indene de dúvidas, tão somente a partir da prova pré-constituída
; razão pela qual
os indícios de materialidade e autoria delitivas devem ser analisados e ponderados no bojo do procedimento criminal instaurado em primeira instância
, não sendo possível, em sede de
habeas corpus
, o revolvimento do arcabouço fático-probatório necessário à comprovação das alegações feitas no
writ.

In casu
, a tese defensiva está construída sobre a alegação de que o paciente possui documentação médica idônea e prescrição de
Cannabis
medicinal para tratamento de transtorno de ansiedade e insônia, com autorização da ANVISA para importação de produtos derivados, caracterizando, com isso, finalidade terapêutica e não mercantil do cultivo das plantas. Argumenta-se, ainda, que a prova técnica pericial não corrobora a narrativa policial de
"estrutura consolidada para cultivo em larga escala"
, uma vez que o Laudo Pericial da POLITEC descreveria cultivo incipiente, com apenas quatro mudas de aproximadamente cinco centímetros de altura.

Conquanto tais argumentos mereçam ser considerados no âmbito da instrução processual, não se afiguram suficientes, neste momento processual, para o reconhecimento de manifesta atipicidade da conduta ou de ausência de justa causa para a persecução penal.

Com efeito, o uso medicinal de
Cannabis
, embora comprovado por prescrição médica e autorização da ANVISA, não afasta, por si só e de forma automática, a tipicidade penal da conduta de cultivo de plantas destinadas à preparação de substância entorpecente.

A legislação brasileira, notadamente a Lei n. 11.343/06, estabelece, em seu artigo 2o, que
"ficam proibidas, em todo o território nacional, as drogas, bem como
o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas
,
ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar, bem como o que estabelece a Convenção de Viena, das Nações Unidas
, sobre Substâncias Psicotrópicas, de 1971, a respeito de plantas de uso estritamente ritualístico-religioso"
.

O parágrafo único do mesmo dispositivo estabelece que
"
pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput deste artigo, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo predeterminados, mediante fiscalização
, respeitadas as ressalvas supramencionadas"
.

Da leitura sistemática de tais dispositivos, extrai-se que o cultivo de
Cannabis
, ainda que para fins medicinais, depende de autorização prévia da União, em local e prazo predeterminados, mediante fiscalização.

In casu
, não há na prova pré-constituída qualquer elemento que demonstre a existência de tal autorização específica para o cultivo doméstico realizado pelo paciente, o que, em tese e a princípio, caracteriza a tipicidade da conduta.

Aliás, não se descura que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem ressaltado que
o reconhecimento da licitude do cultivo para fins medicinais

depende da demonstração de requisitos mínimos que evidenciem a necessidade e a regularidade da prática
, não bastando a mera alegação de finalidade terapêutica ou a apresentação de prescrição médica genérica.

A propósito:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PERMISSÃO PARA CULTIVO DE CANNABIS SATIVA. EXTRAÇÃO DE ÓLEO CANNABIDIOL PARA FINS MEDICINAIS.. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

[...] 2 . O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a concessão de habeas corpus para garantir salvo-conduto destinado exclusivamente a fins terapêuticos e/ou medicinais,
desde que amparados por receituário médico e laudo técnico de profissional habilitado, com a devida autorização da Anvisa
.

[...]6. Agravo regimental improvido .”

(STJ - AgRg no AgRg no HC 924958 / SPAGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS: 924958 SP 2024/0232581-7, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/03/2025). Grifei.

Logo, embora o uso medicinal constitua elemento relevante a ser considerado na análise do caso concreto,
sua configuração demanda análise mais aprofundada quanto aos limites e condições de sua admissibilidade
, o que deve ser realizado no curso da persecução penal, com a observância do contraditório e da ampla defesa, não sendo possível, na via célere e sumária da ação constitucional, o reconhecimento de manifesta atipicidade da conduta ou de ausência de justa causa.

Ademais, na hipótese, a
materialidade delitiva
restou confirmada pelo Laudo Pericial da POLITEC, que atestou a presença de
Cannabis
sativa nas substâncias apreendidas, e os
indícios de autoria
decorrem da apreensão dos materiais no domicílio do paciente, que, inclusive, em sede de interrogatório policial, admitiu a autoria do cultivo, embora alegando finalidade terapêutica.

Por outro lado, no que concerne à alegação de que as balanças de precisão apreendidas por ocasião do flagrante não ostentavam resquícios de drogas, ou de que o cultivo se encontrava em estágio incipiente, de se consignar que tais assertivas não possuem o condão de esvaziar, por si só, a justa causa para a investigação.

Isso porque a configuração do crime de tráfico de drogas, na modalidade de
cultivar plantas destinadas à preparação de entorpecentes
,
prescinde de prova de mercancia efetiva ou de volume expressivo de produção
, sendo que a ausência de resquícios químicos nos instrumentos de pesagem no momento da perícia não anula os demais indícios colhidos, como a existência de estufa, fertilizantes e sementes no local.

Da mesma forma, a simples menção à alegada ínfima quantidade de mudas de
Cannabis sativa
apreendidas, também não se presta a afastar, por si só, a tipicidade da conduta, notadamente porque, embora o
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
Tema 506
, tenha estabelecido parâmetros indicativos de uso pessoal — inclusive com referência à quantidade de até seis plantas fêmeas —, tal presunção possui caráter relativo e deve ser aferida à luz das circunstâncias concretas do caso,
o que desborda dos limites do
habeas corpus
.

Nesse diapasão, não há falar em trancamento do inquérito policial por alegada ausência de justa causa.

Não infirma tal conclusão a circunstância de o Juízo da audiência de custódia ter, em juízo perfunctório, sinalizado a possível desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06. Isso porque as decisões proferidas em sede de audiência de custódia possuem natureza eminentemente cautelar e baseiam-se em cognição sumária, não se prestando a realizar juízo definitivo acerca da tipicidade da conduta ou da suficiência dos elementos informativos colhidos na fase investigatória. Ademais, não possuem efeito vinculante em relação ao juízo natural da causa, tampouco impedem o regular prosseguimento das investigações, sobretudo quando presentes indícios mínimos de materialidade e autoria delitivas, como verificado na hipótese dos autos.

Também não prospera eventual alegação de constrangimento ilegal decorrente de suposta inércia investigativa, sendo assente na jurisprudência pátria que, tratando-se de investigado solto, não há prazo peremptório para a conclusão do inquérito policial, devendo eventual excesso de prazo ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, mediante análise das circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido:

“[...] 7. O órgão julgador assenta que, quando o investigado se encontra solto, os prazos do art. 10 do Código de Processo Penal têm natureza imprópria, funcionando como parâmetro orientador e não como critério matemático automático para o reconhecimento de constrangimento ilegal.

8. Ressalta-se que a aferição da razoabilidade da duração da investigação deve considerar as circunstâncias concretas do caso, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não bastando a mera contagem de dias.

[...] IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que negara provimento ao recurso em habeas corpus e, por conseguinte, indeferira o pedido de trancamento do inquérito policial.”
(AgRg no RHC n. 226.675/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/3/2026, DJEN de 6/4/2026).

“[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A complexidade das investigações, envolvendo diversos delitos e agentes, justifica a dilação do prazo para a conclusão do inquérito policial.

5.
O prazo para conclusão do inquérito policial, quando o investigado está solto, é impróprio e pode ser prorrogado
.

6.
A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que a prorrogação do prazo do inquérito policial é admissível em casos de investigações complexas, não configurando constrangimento ilegal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no RHC n. 221.982/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 9/3/2026).

In casu
, não se evidencia desídia estatal apta a caracterizar constrangimento ilegal, tampouco prejuízo concreto à esfera jurídica do paciente, razão pela qual não há falar em trancamento da investigação sob esse fundamento.

1.3.

Da alegada fragmentação processual sistêmica:

Por fim, a d. signatária desta ordem insiste na ocorrência de fragmentação processual sistêmica, com tramitação paralela e opaca do feito cautelar, do Auto de Prisão em Flagrante Delito e do Inquérito Policial, impedindo-se, com isso, o controle judicial integrado e o exercício pleno da defesa.

Para tanto, argumenta que o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, ao apreciar pedido de restituição de aparelho celular, consignou expressamente que não possuía acesso ao feito cautelar e que sequer tinha condições de oficiar para obter cópia dos autos, por desconhecer a distribuição e o gabinete responsável pela tramitação da medida cautelar. Tal circunstância, segundo a tese defensiva, evidenciaria a fragmentação processual sistêmica que teria comprometido o controle jurisdicional da investigação, criando um vácuo prático de controle e gerando assimetria informacional entre os órgãos de persecução penal e a defesa técnica.

A insurgência não prospera
.

De proêmio, há de se ter em conta que
o princípio do contraditório e da ampla defesa
, consagrado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Trata-se de garantia fundamental que visa assegurar a paridade de armas entre acusação e defesa, permitindo que o acusado tenha conhecimento de todos os elementos que lhe são imputados e possa exercer, de forma plena e efetiva, o seu direito de defesa.

Por outro lado, o
princípio da unidade da jurisdição
preconiza que a função jurisdicional é una e indivisível, devendo ser exercida de forma coordenada e harmônica pelos diversos órgãos do Poder Judiciário, de forma a evitar decisões contraditórias e assegurar a coerência do sistema de justiça, impondo aos magistrados o dever de comunicação e cooperação recíproca.

Por sua vez, o brocardo jurídico
pas de nullité sans grief
, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal, estabelece que
"nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa"
. Trata-se de princípio que visa evitar o formalismo excessivo e a declaração de nulidades meramente protelatórias, exigindo-se a demonstração de prejuízo concreto para a parte que alega a nulidade.

In casu
, a alegada fragmentação processual decorre da tramitação paralela de três procedimentos distintos:
(i)
a Medida Cautelar n. 1016745-89.2024.8.11.0042, que autorizou a busca e apreensão domiciliar, perante o Gabinete 01 do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias;
(ii)
o Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 1024456-37.2025.8.11.0002, perante o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT; e
(iii)
o Inquérito Policial n. 1049713-64.2025.8.11.0002, perante o Gabinete 03 do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias.

Embora se reconheça que a tramitação de procedimentos conexos perante juízos distintos possa, em tese, gerar alguma dificuldade prática de coordenação e comunicação entre os órgãos jurisdicionais, tal circunstância, por si só, não configura nulidade processual ou constrangimento ilegal passível de ser sanado pela via do
habeas corpus
, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto para a defesa.

Com efeito, conforme se extrai das informações prestadas pelas autoridades apontadas como coatoras, os procedimentos foram distribuídos e processados de acordo com as regras de competência e organização judiciária vigentes nas Comarcas de Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT. A Medida Cautelar foi distribuída ao Núcleo de Inquéritos Policiais (atualmente Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias), órgão competente para a apreciação de medidas cautelares na fase investigatória. O Auto de Prisão em Flagrante Delito foi distribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, em razão do local da prisão. O Inquérito Policial, por sua vez, foi remetido ao Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias, em observância ao sistema de garantias estabelecido pela legislação processual penal.

Não se vislumbra, portanto, violação de regra de competência ou de organização judiciária que justifique a intervenção desta Corte de Justiça estadual, muito menos em sede de
habeas corpus
. Eventuais dificuldades práticas decorrentes da multiplicidade de órgãos judiciais envolvidos são inerentes ao sistema processual penal brasileiro, podendo ser superadas mediante procedimentos próprios.

Ademais,
não se verifica, no caso concreto, prejuízo concreto para a defesa decorrente da alegada fragmentação processual
. Com efeito, o paciente teve acesso a todos os elementos que lhe foram imputados, foi assistido por advogado constituído desde a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito, participou de audiência de custódia na qual foi ouvido pelo Juízo competente, e teve a oportunidade de apresentar documentação médica e demais elementos de defesa.

A defesa técnica, inclusive, teve acesso ao conteúdo do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Laudo Pericial da POLITEC e dos demais elementos informativos constantes do caderno processual, não havendo qualquer registro de negativa de acesso a documentos ou de cerceamento do direito de defesa.

Outrossim, a circunstância de o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT ter consignado, em decisão de 03 de novembro de 2025, que não possuía acesso ao feito cautelar, não configura, por si só, nulidade processual ou constrangimento ilegal. Pelo contrário, revela apenas a necessidade de melhor coordenação entre os órgãos jurisdicionais envolvidos, o que pode ser solucionado mediante comunicações entre unidades judiciárias e eventual reunião dos feitos por conexão ou continência, quando e se for o caso.

No que tange ao pleito de fixação de prevenção ou definição de competência por este Tribunal de Justiça, melhor sorte não assiste à impetrante. Isso porque não se verifica, no caso concreto, a existência de conflito positivo ou negativo de competência apto a ensejar a atuação desta Corte na forma prevista na legislação processual.

A mera tramitação paralela de feitos conexos não autoriza a intervenção do Tribunal para definição de juízo prevento, sobretudo quando inexistente demonstração de
prejuízo efetivo
ou de decisões conflitantes, devendo eventuais ajustes procedimentais ser realizados no âmbito do próprio juízo natural.

À vista desses argumentos, impede-se o reconhecimento de nulidade processual por fragmentação sistêmica ou a fixação de competência/prevenção por este eg. Sodalício.

2.

Do pleito subsidiário de concessão de salvo-conduto para uso de óleo prescrito e autocultivo limitado para fins medicinais:

É cediço que o salvo-conduto constitui medida excepcional, destinada a proteger o paciente de prisão ou constrangimento ilegal iminente, quando demonstrado, de forma inequívoca, que a conduta praticada é atípica ou que não há justa causa para a persecução penal. Trata-se de instrumento processual que visa evitar a repetição de constrangimento ilegal já reconhecido ou a ocorrência de constrangimento futuro e certo.

Não se desconhece que a jurisprudência pátria, em hipóteses excepcionais, tem admitido a concessão de salvo-conduto para o cultivo doméstico de
Cannabis
com finalidade exclusivamente medicinal, desde que comprovados, de forma robusta, a imprescindibilidade do tratamento, a ineficácia de alternativas terapêuticas disponíveis e a observância de parâmetros técnicos mínimos que assegurem o controle da produção e do consumo.

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem ressaltado que
“
A concessão de salvo-conduto para cultivo de Cannabis sativa com finalidade medicinal exige a comprovação cumulativa de requisitos específicos, incluindo capacidade técnica para manejo e extração artesanal, autorização especial da ANVISA, prescrição médica detalhada, laudo médico especializado, laudo técnico de engenheiro agrônomo e comprovação de incapacidade financeira para custear medicamentos industrializados
”
(
vide
AgRg no HC n. 1.040.545/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 11/12/2025). Destaquei.

Todavia,

embora o paciente tenha apresentado prescrição médica e autorização da ANVISA para importação de óleo de canabidiol e produtos derivados, a
expedição de salvo conduto

para lhe permitir o plantio/cultivo/extração, uso e posse da
Cannabis Sativa L.
para fins medicinais
escapa à competência desta Terceira Câmara Criminal do TJMT, pois, eventual determinação, por este Tribunal de Justiça, de abstenção de adotar qualquer medida voltada a cercear a liberdade de locomoção do paciente no que se refere à produção e ao cultivo de
Cannabis Sativa
com fins exclusivamente medicinais, deve ser dirigida ao Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso e ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, autoridades com foro que escapa à competência da Câmara Criminal Isolada Ordinária.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, julgo
parcialmente extinta sem exame do mérito
a ação de
habeas corpus
e, na extensão remanescente,
DENEGO A ORDEM

impetrada em prol de
JOSÉ FERREIRA DE BARCELLOS FILHO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026